Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-97.2024.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001177-97.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACILDO NUNES DA SILVA - CPF: 050.404.221-13 (APELANTE), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. ALEGADA FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Jacildo
Nunes da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., sob alegação de realização de transações fraudulentas em cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
ii
) estabelecer se a conduta do consumidor configura culpa exclusiva capaz de afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, contudo, a exclusão da responsabilidade do fornecedor nas hipóteses do art. 14, §3º, II, quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Verifica-se que as transações contestadas foram realizadas com utilização de cartão físico dotado de chip e validação mediante senha pessoal, o que reforça a presunção de legitimidade das operações.

Constata-se a ausência de impugnação imediata das cobranças pelo consumidor, evidenciada pelo lapso temporal significativo entre as transações e a adoção de medidas, o que compromete a verossimilhança da alegação de fraude.

Identifica-se padrão de consumo uniforme nas transações realizadas, sem discrepâncias relevantes que indiquem fraude evidente.

Observa-se que o próprio consumidor manteve uso regular do cartão em período próximo às operações contestadas, inclusive em meses não impugnados, o que enfraquece a narrativa de utilização indevida.

Conclui-se que não há prova mínima de falha na prestação do serviço ou de vazamento de dados imputável à instituição financeira.

Caracteriza-se a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, associada à possível atuação de terceiro, configurando fortuito externo e rompendo o nexo causal.

Afasta-se o dever de indenizar, bem como a repetição do indébito e a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de cartão com chip e senha pessoal presume a legitimidade das transações, exigindo prova concreta de fraude para afastar a cobrança.

A demora injustificada na comunicação de transações supostamente fraudulentas fragiliza a alegação de falha na prestação do serviço.

A culpa exclusiva do consumidor, ainda que associada à atuação de terceiro, afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC,
arts
. 487, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1045492-23.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 2025/0145627-7, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001177-97.2024.8.11.0053

APELANTE:
JACILDO NUNES DA SILVA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JACILDO NUNES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, além de revogar a tutela anteriormente concedida.

O Juízo de primeiro grau (ID.353272856), ao apreciar a controvérsia, concluiu pela regularidade das operações impugnadas, afirmando que as transações foram realizadas mediante utilização do cartão físico e inserção de senha pessoal do titular. Destacou, ainda, a ausência de elementos probatórios capazes de evidenciar falha na prestação do serviço bancário, bem como o fato de as movimentações terem ocorrido ao longo de período considerável, sem impugnação imediata pelo consumidor. À vista disso, reconheceu a legitimidade das cobranças e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença não observou adequadamente o conjunto probatório.

Defende a ocorrência de clonagem do cartão de crédito, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Aduz que as transações contestadas destoam de seu padrão de consumo, tendo sido realizadas em localidades diversas e em valores incompatíveis com seu histórico.

Argumenta, ainda, que o banco não comprovou a regularidade das operações, especialmente quanto à efetiva utilização de senha pessoal, razão pela qual requer a reforma da sentença para o reconhecimento da inexistência do débito, restituição dos valores em dobro e condenação em danos morais.

Em contrarrazões (ID.353272861)
,
o BANCO DO BRASIL S.A. defende a manutenção integral da sentença, sustentando que as transações foram regularmente realizadas com cartão físico dotado de chip e validação por senha pessoal, inexistindo falha na prestação do serviço ou prova de fraude, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

E
minentes pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Jacildo
Nunes da Silva em face de Banco do Brasil S.A., na qual o autor sustenta não ter realizado diversas operações lançadas em sua fatura de cartão de crédito, imputando à instituição financeira falha na prestação do serviço, sob alegação de possível clonagem do cartão.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário, ao fundamento de que as transações foram realizadas mediante uso do cartão físico e inserção de senha pessoal do titular, circunstância que evidencia a regularidade das operações e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Irresignada, a autora interpôs apelação, reiterando a tese de fraude bancária, pugnando pela inexigibilidade dos débitos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pois bem.

O presente recurso se submete à apreciação da responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas mediante utilização de cartão de crédito e senha pessoal, supostamente não reconhecidas pelo consumidor, em contexto de alegada fraude bancária.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica da espécie é de consumo. Todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor comporta excludentes, dentre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, a orientação firmada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica aos casos em que demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, que rompe o nexo causal e afasta a caracterização do fortuito interno.

Do exame acurado dos autos, verifica-se, a partir dos próprios argumentos expendidos pelo apelante, que este realizou uma única compra com o cartão de crédito em setembro de 2023 (ID.353272857, pág. 8). Não obstante, passou a alegar a ocorrência de “compras fraudulentas” apenas no período compreendido entre dezembro de 2023 e junho de 2024, tendo ajuizado a presente demanda somente em outubro de 2024.

Evidencia-se, portanto, um considerável lapso temporal entre as supostas transações indevidas e a adoção de qualquer medida judicial, circunstância que fragiliza a verossimilhança
de suas alegações, sobretudo porque não houve impugnação imediata das cobranças tão logo teriam sido percebidas.

Ademais, da análise dos extratos bancários acostados aos autos, constata-se que diversas das transações impugnadas contêm a indicação “05 - CARTÃO COM CHIP”, o que denota, em regra, a utilização do cartão físico mediante inserção de senha pessoal, elemento que reforça a presunção de legitimidade das operações realizadas.

Outrossim, embora o apelante sustente ter utilizado o cartão apenas uma única vez e conteste as despesas lançadas no interregno de dezembro de 2023 a junho de 2024 (ID.353272857-pág.8), verifica-se, conforme se extrai das páginas 33 a 35 do detalhamento dos extratos bancários (ID.353272491), que o referido cartão também foi utilizado nos meses de outubro e novembro de 2023, período não contestado pelo apelante.

Acrescente-se, ainda, que a análise do padrão de gastos revela certa uniformidade nos valores despendidos ao longo de todo o período, inexistindo discrepâncias significativas que pudessem indicar, de plano, a ocorrência de fraude.

Soma-se a isso o fato de que o apelante manteve movimentação ativa em sua conta bancária durante todo o período questionado, revela inconsistência na narrativa fática apresentada, na medida em que não há qualquer evidência de que tenha buscado, tempestivamente, a instituição financeira para comunicar as supostas irregularidades, requerer o cancelamento do cartão ou pleitear administrativamente o ressarcimento dos valores tidos por indevidos.

Nesse contexto, o comportamento adotado pelo apelante revela-se incompatível com a diligência esperada do consumidor médio, contribuindo para o enfraquecimento da tese de fraude ora sustentada.

Igualmente, a mera alegação de vazamento de dados, desacompanhada de prova mínima de falha na custódia das informações pelo fornecedor, não é suficiente para afastar a excludente da responsabilidade deste.

Nessa hipótese, configura-se o chamado fortuito externo, caracterizado por evento danoso totalmente estranho à atividade do banco, imprevisível e inevitável, decorrente da atuação de terceiro fraudador associada à conduta da própria vítima.

É nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA –AFASTAMENTO –
ROUBO DE CARTÃO CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – DEMORA EXCESSIVA NA COMUNICAÇÃO DO ROUBO – UTILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS USUAIS DA PARTE AUTORA – USO DE SENHA – SITUAÇÃO QUE NÃO REFOGEM À HABITUALIDADE – AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA – CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 334, § 8º, do CPC/15 é indevida, se as requeridas pertencem ao mesmo grupo econômico e, inclusive, são patrocinadas pelo mesmo causídico, que ali estava presente para transigir em seu nome.
A demora na comunicação do roubo à operadora do cartão de crédito para o bloqueio do cartão, o seu uso (com inclusão de senha) na ocasião, não refugiu à sua normal utilização, daí porque não se poderia esperar da parte requerida, através de seu sistema de segurança, que suspeitasse da ocorrência de uma fraude e impedisse a
operação.A
demora no reporte da fraude junto à operadora do cartão de crédito, associada ao lançamento dito fraudulento de transação realizada mediante a utilização da via física do cartão de crédito, e com o uso de senha pessoal, exigem a demonstração do defeito na prestação do serviço. Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço quando demonstrada a inexistência de falha na prestação de seus serviços e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
(art. 14, § 3º, II, do CDC
). (
N.U 1045492-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

O STJ tem aplicado a excludente de responsabilidade em situações análogas envolvendo fraudes e crimes praticados por terceiros, quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor.

A propósito:

“(...) A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é afastada quando há culpa exclusiva da
vítima ou de
terceiro
. 3. No caso, a recorrente realizou o pagamento de boleto falso. A Corte de origem, por sua vez, afastou a responsabilidade do banco, sob o fundamento de que "a autora agiu em desacordo com as normas mínimas de segurança informadas pelas instituições financeiras ao seguir as orientações enviadas por e-mail, sem confirmar o beneficiário do crédito. Sendo assim, a responsabilidade pelo evento danoso não pode ser imputada ao réu, pois não está caracterizada nenhuma falha na prestação de seus serviços". (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 00000000000002209967 SP 2025/0145627-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025).

Dessa forma, as operações contestadas somente foram viabilizadas decorrentes do fornecimento voluntário do aplicativo bancário e senha pessoal, dados sigilosos, pelo próprio correntista a terceiro, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor, apta a romper o nexo causal e o dever de segurança inerente à utilização dos serviços bancários.

Diante da conduta exclusiva do consumidor, aliada à suposta atuação de terceiro fraudador, inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito imputável à instituição financeira, o que afasta a repetição do indébito, simples ou em dobro, bem como a configuração de dano moral indenizável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita à parte apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026